Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023173-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS

DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). A 7ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NÃO PROFERIU VOTO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – ATENDIMENTO AOS ARTS. 252 E 253 CPC E A FINALIDADE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PERDA DE OBJETO – DEMANDA QUE NÃO SE RESTRINGE À CESSAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DEMONSTRADA – REJEITADAS – MÉRITO – DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ARTIGOS 9° E 37, INCISO VII, DA CRFB/88 – EXERCÍCIO, SOB QUALQUER FORMA OU MODALIDADE, VEDADO AOS POLICIAIS CIVIS E A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUEM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TEMA 541 DO STF) – MANIFESTA ILEGALIDADE – DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO (TEMA 531 DO STF) – POSSIBILIDADE – MEDIDAS COERCITIVAS MANDAMENTAIS DECORRENTES DO PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS INSTITUÍDO PELO ARTIGO 139, IV, DO CPC – MANUTENÇÃO – PEDIDOS PROCEDENTES – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1023173-24.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT
contra v. acórdão desta Seção, que, a unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, confirmou as medidas mandamentais determinadas no incidente nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, e, no mérito, julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade do movimento paredista.

Nas razões de Id. 167380153 o sindicato embargante reforça as teses prejudiciais de mérito e invoca a ocorrência de omissão no julgado nos seguintes pontos: 1) ilegalidade da multa diária e ilimitada; 2) nulidade da medida cautelar de afastamento do cargo de presidente do Sindicato; 3) cerceamento de defesa ante a ausência de decisão de saneamento e organização do processo; e 4) impossibilidade e excepcionalidade de descontos dos dias paralisados.

Pede seja provido o recurso para “
depois de analisar e decidir as questões de ordem pública/omissões apontadas, IMPINJA-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS, para I- DO INCIDENTE N. 1023417-50.2021.8.11.0000 PROTOCOLADO NO RECESSO FORENSE 2021/2022. NULIDADES. Logo, 1- requer que seja declarada incompetência absoluta de todos os atos decisórios praticados pelo plantonista, haja vista que a competência jurisdicional do magistrado plantonista - Exmo. Sr. Des. Plantonista Pedro Sakamoto é competência jurisdicional da área penal e não da área cível. 2- a Resolução CNJ nº 71/2009 proibiu reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial durante o plantão do poder judiciário. II - DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA – DOS AUTOS PRINCIPAIS. Portanto, requer que seja declarada nula a citação por hora certa com efeitos ex-tunc, pela ofensa §4º, ART. 253 DO CPC. III- DO INCIDENTE DE PENHORA ON-LINE. NULIDADES. 2- Não observância do prazo do ART. 854 E SS DO CPC. Segundo narrado acima, até hoje não manifestou sobre o valor penhorado pela via BACENJUD. A lei fala em 24 (vinte e quatro) horas, mas no caso em apreço já ultrapassou mais de 12 (doze) meses; IV- SOBRE A MULTA DIÁRIA E ILIMITADA. ILEGALIDADE. V- MEDIDA CAUTELAR SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PRESIDÊNCIA. NULIDADE VI- DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DA DECISÃO DE SANEAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO”
, bem como que
“sejam DECLARADAS NULAS DE PLENO DIREITO, posto que houveram violação das garantias constitucionais e as regras cogentes do Código Civil, que por sua própria natureza são classificadas como regras de preceito imperativo; e por via de consequência A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO DINHEIRO EM FAVOR DO SINDICATO E DOS TERCEIROS PREJUDICADOS” (ID n° 167380153)”
(sic).

Na peça Id. 167373152, o Sindicato argui questão que sustenta ser de ordem pública, porque não teria sido aprazada audiência de conciliação entre as partes determinada no início do processo, o que, na sua visão, determinaria o afastamento da revelia e acarretaria a nulidade de todas as decisões conseguintes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso na peça Id. 168911692, rebatendo os argumentos dos aclaratórios e pugnando pela sua rejeição e fixação de multa pelo caráter protelatório.

No parecer Id. 179532668, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela rejeição

do presente recurso embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – ATENDIMENTO AOS ARTS. 252 E 253 CPC E A FINALIDADE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PERDA DE OBJETO – DEMANDA QUE NÃO SE RESTRINGE À CESSAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DEMONSTRADA – REJEITADAS – MÉRITO – DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ARTIGOS 9° E 37, INCISO VII, DA CRFB/88 – EXERCÍCIO, SOB QUALQUER FORMA OU MODALIDADE, VEDADO AOS POLICIAIS CIVIS E A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUEM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TEMA 541 DO STF) – MANIFESTA ILEGALIDADE – DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO (TEMA 531 DO STF) – POSSIBILIDADE – MEDIDAS COERCITIVAS MANDAMENTAIS DECORRENTES DO PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS INSTITUÍDO PELO ARTIGO 139, IV, DO CPC – MANUTENÇÃO –
PEDIDOS PROCEDENTES
.

Atendidos os arts. 252 e 253 do CPC, a mera inobservância do disposto no art. 254 do CPC não macula o ato processual de citação, mormente quando atingida sua finalidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, sem levar em consideração também que o conjunto probatório bem demonstra a manifesta ciência da parte requerida acerca do processo e ulterior comparecimento espontâneo nos autos. Rejeição da preliminar de nulidade de citação.

A demanda não se restringe à cessação do movimento paredista, haja vista a necessidade de se avaliar sua legalidade e, por consequência, dos descontos dos proventos dos grevistas, de modo que deve ser rejeitado o pedido de extinção pela superveniente perda de objeto.

O direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador assegurado pelos artigos 9° e 37, inciso VII, da Carta Magna. Contudo, “o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública” (TEMA 541 DO STF, ARE 654432). Manifesta ilegalidade do movimento grevista.

“A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre”
(TEMA 541 DO STF, RE 693456).

Merece manutenção das medidas coercitivas deferidas em processo incidente, eis que decorrentes do poder geral de efetivação das decisões judiciais instituído pelo artigo 139, IV, do CPC, bem como determinadas em razão da premente necessidade e inequívoco conhecimento e recalcitrância do Sindicato quanto ao descumprimento da determinação judicial liminar de cessação da greve.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

No que tange à alegação de
cerceamento de defesa
, saliento que foi aplicado ao caso em análise o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, isso porque o lídimo deslinde da lide demandava análise jurídica que prescindia da produção de outras provas.

Diante disso, aplicável ao caso o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), revelou-se também dispensável a
prolação de decisão de saneamento e organização de processo
, a qual, além de concretamente prescindível, nos termos legais só tem cabimento subsidiário (art. 357 do CPC), caso não ocorra as hipóteses do Capítulo X do CPC, que preleciona acerca
“DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO”
.

Deste modo, descabida a alegação de nulidade do julgado por
cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão de saneamento e organização do processo.

De outra feita, saliento que todas as demais questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido.

No que tange à alegação de
impossibilidade e excepcionalidade de descontos dos dias paralisados
, o voto condutor do julgado apreciou a questão e a dirimiu nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9° e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica. Transcrevo a redação dos mencionados artigos:

"Art. 9° - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.”

(...)

"Art. 37- (...)

VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”

Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção 670/ES e 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei n° 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados “serviços essenciais”.

Nesta medida, a jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. ANOTAÇÃO DE FALTAS PARA DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDO NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 6.258, 670, 708 e 712. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que, sendo o cerne da decisão proferida no MI 708 a aplicação aos servidores públicos da Lei de Greve concernente ao setor privado até que o Poder Legislativo discipline o direito de greve no âmbito da Administração Pública, há afronta a esse julgado quando o ato reclamado nega o direito de greve aos servidores públicos por falta de normatização. 2. Garantido o exercício aos servidores públicos do direito de greve consagrado constitucionalmente, a partir da aplicação adequada da Lei nº 7.783/89, ao julgamento do MI 708, restou cometida aos tribunais locais competentes a deliberação acerca da legalidade do desconto dos dias parados e das demais questões decorrentes do exercício do direito de greve. 3. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocado se o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20204 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)

Com efeito, conquanto seja reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, existem limites a serem observados, em especial quando se tratarem de atividades essenciais, sujeitando-se ao princípio da continuidade do serviço público, de modo que não se permite a sua paralisação, haja vista que podem ocorrer danos irreversíveis a toda a coletividade, fato este que não é tolerado pelo ordenamento jurídico pátrio, que prevê, inclusive, sanções em caso de não atendimento a este mandamento.

Na hipótese dos autos, o vasto e robusto acervo probatório coligido aos autos comprova os fatos narrados pela parte autora no sentido de que o movimento grevista foi deflagrado pelos agentes penitenciários em 15/12/2021.

Aliado a isso, o próprio site do SISDISPEN-MT anunciou o movimento grevista (Sindspen-MT não é notificado sobre ilegalidade e greve da Polícia Penal continua. ASSESSORIA DE IMPRENSA. Disponível em: https://sindspenmt.com.br/2021/12/23/post18766/) e fez expressa alusão de que o movimento deveria seguir (“o que foi deliberado em assembleia e seguindo a cartilha orientativa do sindicato”), documento que foi colacionado pela parte autora na inicial no Id 113765993, o qual delineava as medidas a serem tomadas pelos grevistas.

Sob esse prisma, impende frisar que os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC n°. 389, de 31 de março de 2010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário, e, portanto, expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da República como agentes da segurança pública:

“Art. 1° Esta lei complementar reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

Art. 2° Para os efeitos desta lei complementar considera-se:

(...)

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 457/11)

Art. 3º Os cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Prisional, Agente Prisional do Sistema Prisional, Assistente do Sistema Prisional e Auxiliar do Sistema Prisional, passam a ser denominados, respectivamente, de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, Assistente do Sistema Penitenciário e Auxiliar do Sistema Penitenciário.

Art. 4º Para os efeitos desta lei complementar entende-se por Servidores Penitenciários o conjunto de ocupantes de cargos efetivos e os estáveis no Serviço Público Estadual, que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, custódia, vigilância, guarda, escolta e execução das ações e serviços nas Unidades Penais, que compõem o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais atribuídos a cada cargo.

Art. 5º A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram todas as áreas de atuação necessárias ao Sistema Penitenciário.”

Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados na Constituição da República, consoante previsto no art. 144:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

(...)

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)” (destaquei)

Nesse passo, ainda que permitido com ressalvas o exercício de greve dos servidores públicos, considerando que a categoria profissional em questão está vinculada à segurança pública, é imperativa solução diversa.

Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 654.432, submetido ao rito da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese (Tema 541):

“CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 3. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, SOB QUALQUER FORMA OU MODALIDADE, É VEDADO AOS POLICIAIS CIVIS E A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUEM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.” (STF, ARE 654432, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018) (Grifei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA CONFIGURADA – CATEGORIA QUE EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – AÇÃO PROCEDENTE.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgando a Reclamação n. 6568, decidiu que determinadas categorias em razão da essencialidade e indispensabilidade dos serviços que prestam, como é o caso dos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem e segurança pública, tem o direito de greve previsto no art. 37, inc. VII da CF/88, mitigado.

Verificada a incompatibilidade com a ordem constitucional, pela natureza e essencialidade das funções, se mostra ilegal o movimento paredista.

“O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de que a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral)”.” (TJMT, N.U 1011418-42.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Seção de Direito Público, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, não há dúvida alguma acerca da patente ilegalidade da greve deflagrada e combatida nesta demanda, a qual, destaca-se, é ulterior ao entendimento pacificado do STF sobre a questão.

Quanto ao aspecto de desconto salarial durante o espaço de tempo em que os serviços ficaram paralisados, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, fixou, em sede de repercussão geral, o entendimento quanto ao dever do Poder Público de proceder os descontos dos dias de paralisação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. QUESTÃO DE ORDEM. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E DIREITO DE GREVE. DESCONTOS DOS DIAS PARADOS EM RAZÃO DO MOVIMENTO GREVISTA. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO QUAL SE CONHECE EM PARTE, RELATIVAMENTE À QUAL É PROVIDO. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.” (RE 693456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017)

No caso, como já dito, é patente a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo SINDISPEN-MT, já que é expressamente vedado à categoria sindicalizada, servidores da segurança pública que são, o exercício do direito de greve, devendo “a administração pública proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos” (julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, acima transcrito).

Nesta senda, conquanto o Sindicato se insurja acerca do não desconto, a tese do Tema 531 determina a ilegalidade e veda a greve praticada sob qualquer forma ou modalidade (Tema 541), pouco importando a forma como os servidores grevistas empreenderam o movimento, devendo apenas ser ressalvado o desconto dos vencimentos caso isto já tenha sido efetivado.

(...)”

No que tange à
alegação de nulidade de citação
, de
ilegalidade da multa diária e ilimitada
, bem como de
nulidade da medida cautelar de afastamento do cargo de presidente do Sindicato
, todas estas questões também foram apreciadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do julgado nos seguintes termos:

“(...)

De início, o Sindicato requerido, em sua defesa, aponta a nulidade da sua citação por hora certa realizada pelo Oficial de Justiça, aduzindo que não teriam observados os ditames legais na forma do art. 280 do CPC (“As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”).

Pontua que o ato teria ocorrido sem que fosse observado o envio de carta do art. 254 do CPC, segundo o qual: “Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência”.

No entanto, diversamente do aduzido, os autos revelam que o ato ocorreu dentro da legalidade, quando já esgotadas todas as tentativas preferenciais de citação e intimação elencadas pelo Código de Processo Civil.

Neste sentido, como bem destacado pelo Estado na réplica, da certidão de diligência de cumprimento de mandado de citação da parte requerida por hora certa juntada no Id 114011494 - Pág. 4/6, verifica-se que o Oficial de Justiça adotou de forma zelosa e exaustiva todas as providências necessárias que precedem ao ato da citação por hora certa, atendendo ao que preconizam os arts. 252 e 253 do CPC.

Aliás, a minudente certidão do Oficial de Justiça atestando a suspeita de ocultação do Presidente do Sindicato Sr. Amaury Benedito, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

De outra feita, conquanto exigível, a mera inobservância do disposto no art. 254 do CPC, não macula o ato processual de citação, mormente por atingir sua finalidade que era dar conhecimento da existência da demanda ao requerido.

Aliado a isso, o requerente comprova em sua réplica que o Sindicato tinha conhecimento expresso da demanda, bem como da liminar inicialmente concedida, eis que divulgado no sítio eletrônico oficial do SINDSPEN o seguinte:

“Sindspen-MT não é notificado sobre ilegalidade e greve da Polícia Penal continua como criar loja 23/DEZ/21

No oitavo dia de greve, os Policiais Penais do sistema penitenciário de Mato Grosso seguem com o movimento e sem previsão de retorno às atividades. Na última sexta-feira (17), um dia após o anúncio da paralisação, a Justiça determinou, a pedido do Governo do Estado de Mato Grosso, que os servidores retornassem ao trabalho imediatamente, filiados ou não ao Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso.

O Sindspen-MT, contudo, por meio do presidente, Amaury Neves, garante que ainda não foi notificado da decisão e que a mobilização da categoria em busca da valorização salarial continua.

– A greve continua, não fomos notificados da decisão ainda. Temos conhecimento da manifestação do Tribunal de Justiça, mas ainda não fomos notificados. Portanto o fluxo do movimento continua, a categoria vai seguir o que foi deliberado em assembleia e seguindo a cartilha orientativa do sindicato – explica Amaury.

– A Assembleia do Sindicato é absoluta, precisamos seguir o que foi deliberado pelos servidores. Que é seguir em greve até que uma proposta do Governo seja aceita, e não suspender o movimento para negociação, e isso não ocorreu ainda – completa.

A desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, com a decisão, respondeu à Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela, interposta pelo Estado de Mato Grosso contra os filiados ou não ao Sindspen-MT que iniciou o movimento paradista no dia 15 de dezembro.” (Sindspen-MT não é notificado sobre ilegalidade e greve da Polícia Penal continua. ASSESSORIA DE IMPRENSA. Disponível em: https://sindspenmt.com.br/2021/12/23/post18766/)

Destaco também que o Desembargador Pedro Sakamoto, então responsável, durante o recesso forense, por analisar as medidas recrudescentes, na decisão de Id 114007986, proferida em 24/12/2021, no bojo dos autos da Petição nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, assim consignou acerca da patente ciência do SINDSPEN/MT:

“(...) Fica claro, portanto, que o SINDSPEN tem, sim, ciência de que esta Corte Estadual determinou o imediato encerramento do movimento paredista, e que os representantes legais da referida agremiação estão apenas driblando a sua intimação formal para depois alegarem que não poderiam sofrer as medidas coercitivas e sancionatórias já fixadas para o caso de descumprimento de tal determinação, por desconhecerem seu conteúdo. Chicana das mais conhecidas na prática forense, e que tem por objetivo tão somente frustrar a efetividade das decisões do Poder Judiciário (...)”

Ademais, o próprio Sindicato requerido compareceu de forma espontânea nos autos, em 20 de fevereiro de 2022, pedindo a liberação dos valores bloqueados judicialmente das contas do SINDSPEN-MT, de Amaury Benedito Paixão das Neves, de Anaides S. Pereira Queiroz, de Joaquim José de Campos, de Joelcio Rossani da Silva, de Emilene Nunes de Souza Ribeiro, de Maria Elena F. Machado e Nadja Samora da Silva Santos (Id 118852955).

Assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, sendo possível averiguar, por outros meios, a manifesta ciência da parte requerida acerca do conteúdo do processo e das decisões judiciais, bem como considerando o comparecimento espontâneo ulterior nos autos, reputo válido e inequívoco que o ato de citação cumpriu sua finalidade essencial (arts. 188 e 277 CPC), não havendo que se falar em nulidade do ato citatório por hora certa.

(...)

Diante do exposto, REJEITO as preliminares de nulidade de citação e de perda de objeto aduzidas pela parte requerida e, por consequência, como o Sindicato requerido foi regularmente citado e não apresentou contestação no prazo legal, sendo, destarte, revel, opera-se o efeito material da confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial na forma do art. 344 CPC.

(...)

De outra feita, a teor do acima exposto, impõe-se a confirmação da liminar, bem assim, a ratificação de todas as decisões proferidas no procedimento incidental nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, distribuído e decidido reiteradamente em seara de plantão judiciário no recesso do ano de 2021, no sentido de recrudescer as medidas atípicas (art. 139, IV, CPC) que visavam o aumento de intensidade da coerção e efetividade quanto ao cumprimento da liminar deferida nesta ação.

Nesse contexto, saliento que referido incidente foi distribuído pelo Estado de Mato Grosso na seara do plantão judiciário do recesso do ano de 2021, por necessidade e instrumentalidade, com expresso propósito de se tratar de manifestação incidental que visava reforçar as medidas atípicas de coerção para cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão Id 113914977 deste feito.

E justamente em virtude disso, nenhuma razão assiste ao Sindicato demandado acerca da aventada incompetência, mormente porque a Resolução nº. 10/2013/TP, que regulamenta as matérias cabíveis de interposição durante o plantão judiciário, expressamente autoriza em seu art. 1º, §1º, alínea ‘b’, a análise de questões urgentes e necessárias em dissídio coletivo de greve, e que na hipótese sob análise, a toda evidência, não pode ser tida como reanálise de questão já decidida.

Além disso, o fato de as medidas impositivas terem sido apreciadas por Desembargador com atribuição eminentemente criminal, por si só, não macula as decisões proferidas, até porque tal competência apenas se observa nas distribuições regulares do expediente normal, que naturalmente não pode – e nem deveria – ser observada durante o recesso forense, até porque a norma que regulamenta os plantões não faz qualquer ressalva quanto a essa diferenciação, podendo, nesta ótica, qualquer magistrado indicado e referendado pelo Pleno analisar quaisquer medidas urgentes protocolizadas no período de recesso forense, ex vi do art. 220 do CPC.

Por fim, mas não menos importante, merece registro que no recesso forense de 2021/2022, não havia qualquer determinação referendada acerca da área de atuação entre Desembargadores Criminalistas e Civilistas, o que somente ocorreu a partir do exercício 2022/2023, por ocasião da publicação da Resolução TJMT/OE nº. 26 de 27 de outubro de 2022, a também sob este viés não autorizar a alegada incompetência e nulidade dos atos então praticados.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o Sindicato requerido, não se trata de nova ação de conhecimento autônoma, mas sim de medida incidental de reforço de tutela urgência, acessória, dependente e derivada do presente processo, não comportando, portanto, à toda evidência, a oferta da contestação apresentada em seu bojo ao Id 121008998.

Não obstante, tratando-se de desdobramento da liminar deferida no presente feito, bem como por se tratarem de matérias de ordem pública inéditas nesta causa, relativas ao reforço da liminar deferida e que ainda não foram apreciadas (todas as demais já o foram acima), em prestígio à instrumentalidade das formas, procedo a análise, nesta oportunidade, das alegações de litispendência, ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastamento cautelar de presidente sindical e de minoração das astreintes, veiculadas na contestação Id 121008998 (itens 1.1, 1.3, 2.1 e 2.4 do procedimento incidental nº. 1023417-50.2021.8.11.0000).

Nesse norte, evidente que a litispendência alegada não prospera, eis que, como sobredito, o incidente em questão não se trata de demanda de conhecimento autônoma, mas de medida incidental e acessória, de reforço de tutela urgência, derivada e dependente da presente demanda.

Quanto às questões de alegada ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como de afastamento cautelar de presidente sindical e de minoração das astreintes, constata-se que também não devem prosperar.

Isso porque, ao compulsar todo o quadro jurídico e probatório coligido no incidente em espeque (nº. 1023417-50.2021.8.11.0000), infere-se que as medidas coercitivas e mandamentais fixadas nas decisões do referido ‘processo’ foram pontuais, gradativas, fundamentadas e tiveram como esteio a situação de agravamento e risco no setor da segurança pública que derivava do movimento paredista manifestamente ilegal.

Saliento, aliás, que o Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto, de forma razoável, proporcional e justificada, gradualmente recrudesceu as medidas lançando mão do poder geral de efetivação das decisões judiciais instituído pelo artigo 139, inciso IV, do vigente Código de Processo Civil, o qual consagra a atipicidade das medidas executivas, podendo o juiz, face a ineficácia dos meios típicos, aplicar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias não tipificadas em lei.

Não se tratava, portanto, propriamente de desconsiderar a personalidade jurídica do Sindicato, mas de tomar medidas mandamentais e coercitivas contra terceiros intimamente ligados ao movimento grevista sindical, com fulcro nos arts. 139, IV e 380, parágrafo único, ambos do CPC, que visavam a implementação da liminar que determinou a cessação da greve, daí porque descabida a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesta mesma esteira de intelecção, justificaram-se também a majoração das astreintes (art. 537, § 1°, I, do CPC) e o afastamento do presidente do Sindicato (art. 139, IV, do CPC), as quais não comportam reparo, eis que clarividente a recalcitrância em cumprir a decisão jurisdicional.

Neste sentido, corroborando a pertinência e manutenção da vigência das medidas mandamentais determinadas, rememoro que o Sindicato tinha pleno e expresso conhecimento da demanda e da liminar inicialmente concedida, tendo incitado expressamente que a greve continuaria. Veja-se novamente de nota divulgada no sítio eletrônico oficial do SINDSPEN-MT:

“Sindspen-MT não é notificado sobre ilegalidade e greve da Polícia Penal continua como criar loja 23/DEZ/21

No oitavo dia de greve, os Policiais Penais do sistema penitenciário de Mato Grosso seguem com o movimento e sem previsão de retorno às atividades. Na última sexta-feira (17), um dia após o anúncio da paralisação, a Justiça determinou, a pedido do Governo do Estado de Mato Grosso, que os servidores retornassem ao trabalho imediatamente, filiados ou não ao Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso.

O Sindspen-MT, contudo, por meio do presidente, Amaury Neves, garante que ainda não foi notificado da decisão e que a mobilização da categoria em busca da valorização salarial continua.

– A GREVE CONTINUA, NÃO FOMOS NOTIFICADOS DA DECISÃO AINDA. TEMOS CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS AINDA NÃO FOMOS NOTIFICADOS. PORTANTO O FLUXO DO MOVIMENTO CONTINUA, A CATEGORIA VAI SEGUIR O QUE FOI DELIBERADO EM ASSEMBLEIA E SEGUINDO A CARTILHA ORIENTATIVA DO SINDICATO – EXPLICA AMAURY.

– A Assembleia do Sindicato é absoluta, precisamos seguir o que foi deliberado pelos servidores. Que é seguir em greve até que uma proposta do Governo seja aceita, e não suspender o movimento para negociação, e isso não ocorreu ainda – completa.

A desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, com a decisão, respondeu à Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela, interposta pelo Estado de Mato Grosso contra os filiados ou não ao Sindspen-MT que iniciou o movimento paradista no dia 15 de dezembro.”. (Sindspen-MT não é notificado sobre ilegalidade e greve da Polícia Penal continua. ASSESSORIA DE IMPRENSA. Disponível em: https://sindspenmt.com.br/2021/12/23/post18766/)

A publicação acima exposta é prova cabal da manifesta intenção de não cumprir a decisão judicial, o que justificou o ensejo do reforço de medidas de coerção, visando o cumprimento da liminar em seara de plantão judiciário.

Nessa toada, repiso a bem colocada manifestação do Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto, na decisão de Id 114007986, proferida em 24 de dezembro de 2021, no bojo dos autos da Petição nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, o qual assim consignou acerca da patente ciência do SINDSPEN/MT:

“(...) Fica claro, portanto, que o SINDSPEN tem, sim, ciência de que esta Corte Estadual determinou o imediato encerramento do movimento paredista, e que os representantes legais da referida agremiação estão apenas driblando a sua intimação formal para depois alegarem que não poderiam sofrer as medidas coercitivas e sancionatórias já fixadas para o caso de descumprimento de tal determinação, por desconhecerem seu conteúdo. Chicana das mais conhecidas na prática forense, e que tem por objetivo tão somente frustrar a efetividade das decisões do Poder Judiciário (...).”

Nesse contexto, assumiu especial relevo a iniciativa do juízo plantonista em fixar e majorar as astreintes (art. 537, § 1°, I, do CPC) em patamar elevado em desfavor do Sindicato e das pessoas indicadas como envolvidas com o movimento paredista, o que, a princípio, se mostra razoável e proporcional como medida coativa ao cumprimento face as circunstâncias fáticas urgentes e vigentes quando da decisão, especialmente considerando a gravidade e risco à segurança pública que decorreriam da greve manifestamente ilegal.

Outrossim, conquanto o Sindicato pleiteie a redução do valor das astreintes, verifica-se nos autos respectivos (nº. 1023417-50.2021.8.11.0000) que nenhuma das partes traz maior detalhamento quanto ao valor efetivamente devido a tal título levando em conta os dias de efetivo descumprimento da decisão judicial e a fixação/majoração da multa por decisões judiciais, bem assim específica, detalhada e individualizada execução destas, o que inviabiliza, plena, exauriente e criteriosa análise desta questão.

De mais a mais, conforme já decidi na Terceira Câmara de Direito Privado, em relação à pleito análogo, “a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação”, sendo que “não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo” (TJMT, N.U 1024278-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Além de tudo, não há se falar em preclusão e/ou coisa julgada em relação às astreintes, podendo ser revista, a qualquer tempo, mesmo que de ofício, os valores, prazo e limintação, a corroborar com o acima mensurado.

Portanto, ressalvada a questão do quantum devido das astreintes, que para percuciente e futuro exame exige melhor especificação e aclaramento pelo Estado e pelo Sindicato, não há que se falar em qualquer reparo a ser realizado nas medidas coercitivas e mandamentais que foram deferidas no incidente nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, as quais mantenho, rejeitando, com base no acima exposto, todos os argumentos e pedidos apresentados pelo Sindicato no Id 121008998 do referido feito.

Não obstante o acima exposto, diante da cessação da greve combatida, caso ainda pendam os bloqueios determinados nas contas bancárias, impõe-se a liberação das ordens, devendo, no entanto, os valores bloqueados do Sindicato e das pessoas indicadas como envolvidas no movimento paredista serem revertidos à conta única, discriminando-se os identificadores dos bloqueios com o CPF/CNPJ dos afetados pela ordem.

Desta feita, no bojo do incidente nº. 1023417-50.2021.8.11.0000, determino que seja efetivado eventual debloqueio de conta ainda pendente, mantendo, no entanto, a indisponibilidade dos valores bloqueados, o quais deverão, por ora, ser transferidos à conta única e serem objeto de ulterior deliberação em seara de execução individualizada, específica e apartada das astreintes cominadas anteriormente e mantidas neste ato, o que exige melhor detalhamento do Estado de Mato Grosso quanto ao montante efetivamente devido a tal título, isto levando em conta o valor da multa, eventual majoração e a quantidade de dias que perdurou a greve, as quais deverão ser apreciadas igualmente na origem, por uma questão de simetria à determinação do Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto.

(...)”

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

No entanto, desde já ADVIRTO a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023